Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702005-94.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIANE ALVES FERNANDES, UELITO FERNANDES DA CRUZ RECORRIDO: ONBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A DECISÃO Nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 tem-se que: "O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita." Todavia, a autora/recorrente interpôs recurso inominado com preparo recursal incompleto, haja vista que somente juntou a guia e o comprovante do pagamento do preparo recursal em si, deixando de juntar a guia e o comprovante de pagamento das custas relativas à primeira instância, conforme acima disposto. Assim, concedo o prazo de 48h para comprovar o recolhimento do preparo recursal completo, o qual deve ter sido realizado dentro do prazo estabelecido no art. 42, §1o da Lei. 9.099/95, sob pena de declaração de deserção do recurso. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator